Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702191-81.2023.8.07.0007 RECORRENTE: GUILHERME NASCIMENTO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Subsistindo os requisitos da decretação da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo, inexistindo mudança fática a ensejar sua soltura. 2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça. 3. Na vigência de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, é irrelevante eventual consentimento do dono do imóvel (genitor da vítima e do réu) para ingresso do réu na residência, na medida em que o sujeito passivo deste crime não é somente a vítima, mas o próprio Estado, pelo descumprimento da ordem judicial emanada. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação idônea e concreta para a exasperação em patamar superior. Pugna pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, ao argumento de que os tribunais superiores permitiriam a benesse aos reincidentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O INCRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. III - No caso em apreço, as instâncias ordinárias justificaram o aumento da pena-base em 1/2 (um meio), tendo em vista as seguintes circunstâncias do crime: "aproximadamente à meia noite (23h50), diminuindo a possibilidade de defesa da vítima, estando o acusado bastante embriagado, sendo o delito praticado na casa em que seus filhos estavam, deixando a casa completamente revirada, com a porta arrombada, cujos fatos ocorreram a menos de 1 semana do Natal, data festiva". Desta feita, está justificado o emprego da fração de 1/2 (um meio), não havendo, portanto, desproporcionalidade. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 820.365/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 30/11/2023). PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7, STJ. ABRANDAMENTO DO REGIME. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83, STJ, MANTIDA. I - Não cabe a esta Corte Superior reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para afastar as conclusões do Tribunal de origem quanto à autoria e a materialidade delitiva, em virtude do disposto na Súmula n. 7, STJ. II - Consoante precedentes deste Sodalício, a pretensão de fixação de regime prisional aberto, além de exigir circunstâncias judiciais favoráveis, pressupõe a primariedade do condenado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c. o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal. Inteligência da Súmula n. 83, STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.398.572/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 15/2/2024). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 2.091.096/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15/12/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024